Tribunal: STF
Processo: Rcl 66118
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Stephani Bianchini opôs embargos de declaração em face de decisão em que neguei seguimento à reclamação por entender entender ausente hipótese de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    A embargante aponta omissão quanto à aplicação temporal dos temas 360 e 1.114 do STF. 



    Requer sejam sanadas as pechas apontadas e atribuídos efeitos modificativos aos embargos, a fim de que seja determinada a remessa do recurso extraordinário interposto perante o órgão judiciário reclamado para análise do Supremo. 



    É o relatório. Decido.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Entendo não assistir razão à recorrente no que tange às omissões apontadas.



    A embargante sustenta que o caso coincide com o entendimento consagrado no Tema n. 360/RG, sob a justificativa de que o título judicial executado já havia transitado em julgado antes do novo índice de correção ser fixado.



    Todavia, verifico que o ato reclamado encontra-se fundamentado na inadmissibilidade de agravo para questionar decisão fundada na aplicação de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral. 



    Essa circunstância torna incabível reclamação fundada em contrariedade aos Temas 360 e 1.114, dada a divergência temática entre o ato questionado e as alegações ora suscitadas.



     



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente